Tribunal: TJES
Processo: 5020029-48.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Telefonia
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020029-48.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESCONETTO COMERCIO VAREJISTA LTDA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020029-48.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CESCONETTO COMERCIO VAREJISTA LTDA

RECORRIDA: OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CESCONETTO COMERCIO VAREJISTA LTDA
em face da sentença que, nos autos da ação de indenização ajuizada contra
OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da falha na prestação de serviço de telefonia que perdurou por mais de 30 (trinta) dias.

A sentença recorrida negou o pedido de condenação em lucros cessantes, no valor de R$ 48.674,31 (quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), por ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a interrupção do serviço e a queda de faturamento. De igual modo, negou, ainda que implicitamente, o pedido de ressarcimento material no valor de R$ 772,43 (setecentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), referente à fatura do período da falha.

Em

suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de lucros cessantes e de danos materiais. Sustenta que os documentos contábeis apresentados são prova suficiente do prejuízo financeiro e do nexo causal com a falha do serviço, bem como defende a indevida cobrança da fatura no período de indisponibilidade do serviço.

É o breve relatório.

A questão jurídica central do presente recurso consiste em definir se a prova apresentada pela Recorrente é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade direto e imediato entre a falha na prestação do serviço de telefonia e a alegada perda de faturamento, a fim de justificar a condenação por lucros cessantes. Secundariamente, analisa-se o pedido de ressarcimento da fatura emitida durante o período de interrupção.

Quanto aos
lucros cessantes
, a sentença deve ser mantida. Nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil, a reparação por lucros cessantes exige a comprovação do que a parte "razoavelmente deixou de lucrar" como efeito "direto e imediato" da inexecução. Trata-se de
dano que deve ser provado de forma concreta e segura,
não podendo ser amparado em meras presunções ou conjecturas.

No caso, a Recorrente limitou-se a apresentar um comparativo de faturamento bruto mensal (ID 14012796), que demonstra uma queda de receita no mês da interrupção do serviço (novembro de 2023) em relação ao mês anterior. Tal documento, isoladamente, estabelece apenas uma correlação temporal, mas não o nexo causal direto. A
variação de faturamento de uma empresa varejista é multifatorial
, podendo ser influenciada por sazonalidade, condições de mercado, concorrência, estratégias de marketing e a existência de outros canais de venda. A Recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar provas robustas que vinculassem a queda de receita especificamente à inoperância da linha telefônica, como registros de vendas perdidas, depoimentos de clientes que não conseguiram contato ou demonstração de que o telemarketing era o canal preponderante e exclusivo para um volume de vendas da magnitude pleiteada. A ausência dessa prova concreta impede a condenação, sob pena de se indenizar um dano hipotético, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

No

tocante ao dano material
, referente ao ressarcimento do valor de R$ 772,43
(setecentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), o recurso também não prospera. A própria Recorrente juntou aos autos comunicação por e-mail (ID 14012793) na qual a Recorrida informa que a contestação da fatura foi "acatada e considerada procedente", com a retificação dos valores cobrados e o envio de uma nova fatura. A fatura detalhada (ID 14012816) demonstra a existência de consumo no período, ainda que parcial, em ligações para celulares e de longa distância. A Recorrente não comprovou que o valor final, após a retificação, era integralmente indevido ou desproporcional a qualquer serviço que tenha sido mantido ou utilizado. A mera insatisfação com o valor retificado, sem a demonstração cabal de sua incorreção, não é suficiente para configurar o dano material pleiteado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)